Tribunal: TJSP
Processo: 2310629-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão agravada que reconheceu intempestividade do agravo de instrumento.

INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. Busca o afastamento da intempestividade; e, o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. Razões recursais que remetem o inconformismo da apelante expressamente à decisão que deferiu penhora de frutos de aluguéis. Recurso interposto

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão agravada que reconheceu intempestividade do agravo de instrumento.

INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. Busca o afastamento da intempestividade; e, o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. Razões recursais que remetem o inconformismo da apelante expressamente à decisão que deferiu penhora de frutos de aluguéis. Recurso interposto após o prazo de quinze dias da publicação da decisão que deferiu a penhora. Expresso pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo para interposição do recurso.

EXECUÇÃO COM PROSSEGUIMENTO EM FACE DO ESPÓLIO DEVEDOR. Penhora de créditos de aluguéis de imóvel (artigo 867 do Código de Processo Civil). Depósitos de aluguel realizados em conta da agravante Vanessa que não é parte na execução; e, registro de propriedade do imóvel em nome de pessoa diversa do falecido. Irrelevância. Espólio que figura como locador no contrato de locação que contou com mera anuência da agravante. Frutos da locação pertencentes ao espólio. Substituição da penhora. Impossibilidade. Execução que se realiza no interesse do credor (Código de Processo Civil - artigo 797). Ausência de anuência do credor com a substituição. Penhora dos aluguéis atende a ordem preferencial do artigo 835, inciso I, do mesmo código. Inexistência de indicação pelo executado de outros meios mais eficazes e menos onerosos para promover a execução (Código de Processo Civil - artigo 805, parágrafo único). Direito do exequente requerer a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação de seu crédito (artigo 831 do mesmo código), ressalvada eventual possibilidade de redução ou ampliação da penhora (artigo 874 do mesmo código).

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.